Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-18.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800284-18.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: DANIELLE DA COSTA CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES ARGUIDA PELA AUTORIDADE COATORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. REJEITADA. PRESCINDÍVEL A FORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. MÉRITO DA AÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Rejeitada a preliminar de formação de litisconsorte necessário, tendo em mira que os candidatos, mesmo aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, sendo prescindível essa providência.

2- Não acolhida a preliminar de impossibilidade de dilação probatória diante da documentação comprobatória do direito perseguido pela impetrante atinente a sua formação acadêmica, que é diplomada em Licenciatura Plena em Educação Física , com certificado de Especialização em educação Física Escolar.

3- No mérito, evidencia-se como plausível a existência de direito líquido e certo à permanência da impetrante no certame, tendo vista possuir qualificação superior a de graduação diante dos documentos colacionados nos autos, não sendo crível a ausência de graduação em nível superior, cuja comprovação encontra-se robustamente comprovada nos autos.

4- Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, concedido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

CONCEDER SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público, realizada no dia 06 de outubro de 2020. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 06 de outubro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800284-18.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DANIELLE DA COSTA CARDOSO

ADVOGADO:
AMANDA THALITA LOPES DA SILVA
– OAB/PA 12.915

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 10, S/N - ICOARACI, BELÉM - PA, CEP: 66820-000

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
DANIELLE DA COSTA CARDOSO
, contra ato do
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO.

A impetrante informa que se inscreveu para participar do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2017/SEDUC, com fito de vaga ao cargo de Professor em Educação Física, com lotação no Município de Murunim – Benevides.

Assevera que foi disponibilizado em meio eletrônico a desclassificação da impetrante, tendo sido manejado recurso impugnando a experiência profissional, formação (graduação) e reclassificação, resultando na reclassificação para o 1.º lugar.

Alude que após alguns dias, o resultado foi alterado para desclassificada, tendo a impetrante buscado, no setor responsável, explicações, mas não obteve êxito. Posteriormente, acompanhada de advogado, retornou ao local, quando foi informada que não recebeu a pontuação no item graduação, em razão de não ter sido preenchido o campo destinado a informação de escolaridade.

Diante da justificativa apresentada, busca pelo Judiciário a justiça, sob argumento de erro grosseiro da análise das informações prestadas pela autoridade coatora quando da apreciação da inscrição do processo seletivo da impetrante, porque não compatibiliza corretamente com os dados prestados.

Assevera a existência do
fumus boni iuris
pelos elementos fáticos e jurídicos apresentados, sob enfoque de que comprovou os requisitos do edital e, ainda, aponta que o
periculum in mora
pelo prejuízo de ter sido chamada a segunda colocada no processo seletivo.

Ante os argumentos expostos, requer:

a) o reconhecimento da justiça gratuita;

b) o deferimento de liminar para determinar que a entidade coatora realize a chamada imediata da impetrante para assumir o cargo de professor de educação física na educação básica, na localidade de Murunim-PA;

c) o pagamento a impetrante do retroativo referente ao período em que a candidata do segundo lugar passou a assumir o cargo;

d) a disponibilidade do sistema de informática da unidade coatora, nos dias 11 e 12 de maio de 2017;

e) Perícia técnica do sistema.

Em despacho (fls. 78/80) reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

O Secretário de Educação do Estado do Pará não apresentou informações, conforme expõe certidão (fl.95).

Por seu turno, o Estado do Pará apresentou manifestação na qual suscita, em preliminar, a necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários, para que tais candidatos defendam seus interesses que serão inequivocamente afetados por uma eventual procedência do pedido do impetrante.

Alude a ausência de direito líquido do e certo, salientando que a prova na ação mandamental deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória, motivo pelo qual resta inviável os pedidos de disponibilidade do sistema de informática da unidade coatora nos dias 11 e 12 de maio de 2017; log do sistema e log do servidor de aplicação e do banco de dados nos dias 11 e 12 de 2017 e perícia no sistema.

Assevera que a impetrante não cadastrou uma graduação ao preencher as informações no documento “Currículo da Inscrição”, enquanto que os demais candidatos preencheram corretamente tais informações.

Pontua a impossibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, dos critérios estabelecidos pela administração para fins de concurso público, no qual tenta a impetrante a nomeação para vaga da qual foi desclassificada.

O Estado Pará ressalta, por derradeiro, que que deixou de nomear a impetrante por descumprimento de normas editalícias concernentes ao cadastramento curricular.

Assim, pugna pela denegação da segurança.

O Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho apresentou manifestação (ID 507284) rejeitando a preliminar arguida pelo Estado do Pará de necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários, levando em conta que a Corte Superior já consolidou o entendimento de que é prescindível a formação de litisconsorte passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito á nomeação.

A respeito da suscitação de impossibilidade de dilação probatória, assevera que os documentos juntados pela impetrante são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do direito supostamente violado, uma vez que que é diplomada em Licenciatura Plena em Educação Física , com certificado de Especialização em educação Física Escolar (ID 159 – Pág. 8/9).

No mérito, salienta que o ato hostilizado fundamenta-se no fato de que a impetrante foi desclassificada no concurso por não preencher campo destinado à informação de escolaridade, quando de sua inscrição no Processo Seletivo para o cargo de Professor em Educação Física com lotação em Murinin, Município de Benevides/PA.

Nesse aspecto, pontua que o Diploma em Licenciatura Plena em Educação Física (ID 159496 –pág. 8) e, ainda, o certificado de Especialização em Educação Física (ID 159496 - pág. 9) constantes dos autos comprovam que a impetrante preencheu o requisito exigido no edital, não se coadunando com a pontuação zero recebida nas informações curriculares, motivo pelo qual entende não ser razoável ser prejudicada no Processo Seletivo diante da comprovação de sua escolaridade.

No que tange a alegação de interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pela Administração para fins de concurso público, vale destacar o princípio da razoabilidade, derivado do princípio da legalidade, que veda a Administração Pública agir de formar desarrazoada.

Menciona que tal postura consiste num transbordamento da finalidade esculpida na lei, o que autoriza ao judiciário a fulminação do ato, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo, daí que padece de razoabilidade a eliminação da candidatado concurso público em razão de não ter cadastrado a graduação ao preencher as informações curriculares, mesmo sendo diplomada e pós-graduada.

Assim, pugna pela concessão da segurança.

É o essencial relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência.

Belém (PA), 01 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Analisando a preliminar suscitada pelo Estado do Pará concernente a necessidade de citação do litisconsortes necessários, verifico, que não há plausibilidade para essa providência, tendo em mira que os candidatos, mesmo aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.

Nessa linha, vale destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, não se configurou a afronta ao art. 535, II do CPC, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. Quanto ao artigo 269, I do CPC, o ora Agravante não teceu, nas razões do Apelo Nobre, qualquer raciocínio com o escopo de demonstrar a violação alegada, encontrando-se, por isso, deficientemente fundamentado o recurso. Aplicável, assim, o óbice inserto na Súmula 284/STF.

3. No pertinente ao art. 47 do CPC, esta Corte Superior já consolidou o entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. Precedente: AgRg no REsp. 1.478.420/RR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2015.

4. Quanto à aventada violação do art. 1o. da Lei 1.533/51, é pacífica a orientação firmada nesta Corte de que a discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de Mandado de Segurança pressupõe reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 709.095/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.9.2015;

AgRg no AREsp. 532.763/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.3.2015.

5. Também quanto à afirmação do ESTADO DE GOIÁS de que os Impetrantes, ora Agravados, não juntaram aos autos prova capaz de demonstrar que os comissionados e temporários estavam desempenhando as funções atinentes ao cargo para o qual obtiveram aprovação, o acolhimento da pretensão dependeria do reexame das premissas fático-probatórias do caso concreto, sendo inviável tal discussão, na via eleita, ante o óbice contido na Súmulas 7/STJ.

6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte de que a Administração não pode providenciar recrutamento de Servidores através de contratação precária para exercer as mesmas funções do cargo para o qual ainda existam candidatos aprovados aguardando a nomeação. Tal direito subjetivo tem fundamento na constatação da existência de vaga em aberto e da premente necessidade de pessoal apto a prestar o serviço atinente ao cargo em questão. Precedentes: AgRg no AREsp. 256.010/RN, Rel. Min.

ELIANA CALMON, DJe 7.5.2013; AgRg no RMS 19.952/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 29.4.2013.

7. Por outro lado, consoante entendimento desta Corte, é possível a nomeação e posse de candidato em concurso público, ainda que antes do trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança, uma vez que a hipótese não se enquadra nas vedações do art. 2o.-B da Lei 9.494/97. Precedentes: EDcl nos EDcl no RMS 27.311/AM, Rel. Min.

JORGE MUSSI, DJe 14.2.2014; MS 19.227/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30.4.2013.

8. Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao impetrar Mandado de Segurança em tempo hábil.

9. O Agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Agravo Regimental do ESTADO DE GOIÁS desprovido.

(AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIDA.
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.NOMEAÇ?O E POSSE. ANULAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CERTAME. EXONERAÇ?O DO SERVIDOR POSTERIOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1- O STJ já pacificou que, em sede de mandado de segurança, não há litisconsórcio passivo entre a autoridade coatora e o ente de direito público, vez que aquela figura como substituto processual deste;
2- Resta prejudicado a análise do efeito suspensivo diante do julgamento do feito; 3- O princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não implica no desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa; 4- A desconstituição de ato de nomeação de servidor, mediante a realização de concurso público devidamente homologado pela autoridade competente, impõe a formalização de procedimento administrativo, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu in casu; 5- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Desprovido o apelo. Em reexame necessário, sentença mantida.

(2017.03632421-19, 179.970, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30)

Assim, não acolho a preliminar suscitada.

No que tange a preliminar de impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental, constato que não assiste razão ao ente estatal diante da documentação comprobatória do direito perseguido pela impetrante atinente a sua formação acadêmica, na medida em que é diplomada em Licenciatura Plena em Educação Física , com certificado de Especialização em educação Física Escolar (ID 159 – Pág. 8/9).

No mérito, a ação mandamental cinge-se na perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato considerado desclassificado por ausência de preenchimento da graduação na inscrição.

Verifica-se que, no caso dos autos, a plausibilidade do pedido, na medida em que a desclassificação da candidata que é diplomada em Licenciatura Plena em Educação Física, com Certificado de Especialização em Educação Física Escolar (ID 159496 – Pág. 8/9) não se coaduna com a pontuação apresentada no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação do Estado, haja vista que recebeu pontuação zero na graduação e dois pontos na especialização (ID 159491 – Pág. 1).

Nesse sentido, evidencia-se como plausível a existência de direito líquido e certo à permanência da impetrante no certame, tendo vista possuir qualificação superior a de graduação diante dos documentos colacionados nos autos, não sendo crível a consideração do certame relacionada a ausência de graduação em nível superior.

A propósito vale citar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM SECRETARIADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O CURSO SUPERIOR E OS REQUISITOS EDITALÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE.

1. A suscitada violação do art. 535 do Código de Processo Civil foi deduzida de modo genérico, o que justifica a aplicação da Súmula 284/STF. Com efeito, a recorrente limitou-se a indicar a necessidade de abordagem de alguns pontos pela Corte de origem, sem especificá-los, nem justificar, nas razões do apelo, a importância do enfrentamento do tema para a correta solução do litígio.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos probatórios da lide, que o candidato possui formação acadêmica superior à exigida no edital do referido concurso. A revisão desse entendimento implica o reexame de fatos e provas, obstado pelo disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ entende que está satisfeito o requisito de escolaridade exigido para nomeação e posse em cargo público quando o candidato possui qualificação profissional superior à exigida no edital do concurso.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1646280/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 07/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO.

REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso dos autos, a candidata, ora agravada, foi aprovada no concurso público promovido pela Fundação Universidade Federal do Pampa para o cargo de Técnico de Laboratório/Área: Química, regido pelo Edital 239/2016, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso de Ensino Médio profissionalizante na área ou Ensino Médio completo acrescido de curso técnico na área de Química. Todavia, após nomeada para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que a agravada é graduada em Engenharia Bioquímica e mestre em Engenharia Química. 3. O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. Precedentes: REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 248.455/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/11/2015; AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2015; AgRg no REsp 1.477.408/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2015.

4. In casu, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou que a candidata possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso: "Verifica-se que a autora possui curso superior em Engenharia Bioquímica e Mestrado em Engenharia Química, que atende perfeitamente aos requisitos materiais, porquanto sua titulação é superior à exigida no edital e na mesma área de formação. A negativa de reconhecimento da titulação confronta-se com o próprio interesse público, uma vez que não se pode impedir que candidato com formação superior àquela exigida venha a tomar posse, se devidamente aprovado no certame de provas e títulos; violando, ainda, o princípio da razoabilidade e os propósitos de excelência na prestação de serviços educacionais públicos" (fl. 339, e-STJ).

5. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise das cláusulas editalícias, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes: REsp 1.646.268/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2017; e AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.11.2015.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1538568/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 25/10/2019)

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA A
SEGURANÇA PLEITEADA
, no sentido de ser considerada a graduação em curso superior da candidata e, posteriormente, verificar a classificação no concurso.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, 06 de outubro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/10/2020